Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723984-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inovação Recursal – Não Conhecimento – Penhora – Risco de Dano Não Demonstrado – Antecipação da Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar a decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela, negando, assim, a penhora sobre o patrimônio da ré. Segundo a recorrente, a constrição mostra-se necessária e urgente, pois os honorários ora cobrados têm natureza alimentar. Demais, existe risco de não receber os valores devidos, em razão de manobra operada pela contratante dos serviços, a qual pediu a desistência da Ação de Inventário pouco antes da entrega final da tutela. Diante do risco de não receber o valor cabível pela prestação dos serviços, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora do valor. Requer, ainda, a expedição de carta premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Isso porque não há indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio da devedora. Demais, o simples fato de a ré ter requerido o arquivamento do processo de inventário não implica em ânimo de não pagar o que se deve. Anoto que a antecipação de tutela é medida excepcional, a ser deferida apenas quando presentes todos os requisitos legais. No caso concreto, mostra-se prudente a melhor análise da questão após o exercício do contraditório, principalmente se considerada a rápida tramitação dos recursos nessa Turma. Por fim, não conheço do recurso quanto ao pedido de expedição de carta premonitória, porquanto a questão não foi arguida na origem e, portanto, implica em inovação recursal. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, QUANTO À PARTE CONHECIDA, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator